Tribunal: TJPA
Processo: 0027591-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027591-72.2016.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO BARROS DE LUCENA

APELADO: RAQUEL BARROS LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – APELADA DENUNCIADA COMO INCURSO NO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DESCRITO NO ART. 339 DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO DO RECORRENTE DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE A APELADA SEJA CONDENADA PELO ALUDIDO CRIME – IMPROVIMENTO.
Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar existência de dolo inerente ao tipo penal. Apelada que não detinha conhecimento prévio da inocência do apelante, antes de dar causa a instauração da persecução penal em seu desfavor. Precedentes do STJ e do STF. Manutenção da absolvição da apelada é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
RAIMUNDO BARROS DE LUCENA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré RAQUEL BARROS LOPES da prática delitiva prevista no art. 339,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o
apelante demanda, em suma, pela reforma da sentença com a consequente condenação da ré pelo crime de denunciação caluniosa,
alegando para tanto que a materialidade e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença absolutória, no que foi seguida pela Douta Procuradora de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que a vítima RAIMUNDO BARROS DE LUCENA, ora apelante, foi acusada pela denunciada RAQUEL BARROS LOPES de ter praticado o crime de estupro de vulnerável contra o filho do casal, ilícito tipificado no art. 217-A c/c Art. 266, inciso lI e art. 71 do Código Penal.

Discorre que a denunciada deu causa ao processo judicial contra a vítima mesmo ciente de que a mesma era inocente, visto que no decorrer da instrução criminal não houve nenhuma prova que corroborasse para a condenação do ofendido.

Assevera que foi juntado aos autos o Laudo Pericial do IML referente a criança que teria sido abusada pelo Sr. RAIMUNDO, contudo, o laudo demonstrou que não havia nenhum tipo de prova material que o acusasse, além de que os pareceres da assistência social se manifestaram no sentido de que a criança tinha comportamento normal em relação aos pais e ao meio, conforme a idade da mesma, tendo o juízo absolvido o ora ofendido da prática do crime de estupro de vulnerável.

Informa por fim, que a vítima e a denunciada viveram em união estável por 06 (seis) anos e, em 2013, houve a separação do casal, sendo que a denunciada não teria ficado satisfeita com a divisão patrimonial, motivo que a teria levado a imputar a prática do crime de estupro de vulnerável ao ex-companheiro, por sentimento de vingança.

Após a regular instrução do feito, a ré foi absolvida da prática do ilícito descrito no art. 339,
caput
, do CPB, sob o fundamento de que a acusada apenas agiu no exercício regular de direito, com intuito de proteger a integridade física de sua prole, bem como, por não possuir qualquer conhecimento antecipado de que o ofendido era inocente.

Irresignada,
a vítima interpôs o presente apelo, demandando pela condenação da ré.

O pleito recursal
não merece prosperar.

Em análise atenta dos autos, conclui-se que as provas carreadas não são suficientes para a condenação da recorrida, devendo prevalecer em seu benefício o princípio
in dubio pro réo.
Explico.

Com efeito, para a configuração do delito de denunciação caluniosa imputado a apelada, mostra-se necessária a demonstração de seu dolo direto em dar causa a persecução criminal, imputando à prática de crime à terceiro de que sabia ser inocente, elementar do tipo penal que não restou demonstrada de forma inconteste no caso em tela.

Do que se extrai dos autos, constata-se que a ré, na condição de mãe e responsável pelo menor Enzo, ao perceber a existência de uma assadura na região anal do menor, e questioná-lo sobre a origem da inflamação, recebeu como resposta do infante que a lesão teria sido causada pelo ora recorrente, pai do menor, oportunidade em que comunicou o fato a autoridade policial a fim de que os relatos ofertados pela criança fossem apurados, agindo no exercício de seu dever de proteção ao menor sob seus cuidados, nos moldes do que disciplina o art. 227 da Constituição Federal, e artigos 17 e 18 do ECA, cujo teor transcrevo,
in totum
:

CF/88:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

ECA:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Assim sendo, tendo sido configurados os indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao ora recorrente, foi instaurada a competente ação penal nº. 0039872-94.2015.8.14.0401, cuja instrução revelou a inocência de Raimundo Barros de Lucena, fato este que não era de conhecimento prévio da ora apelada, motivo pelo qual, se não demonstrado de forma inconteste o elemento volitivo inerente ao tipo penal, é impositiva a manutenção da sentença absolutória ora recorrida, cujos fundamentos passo a transcrever na parte que importa,
verbis:

“(...)

Pelo que se percebe, a ré somente agiu no cumprimento de um dever que lhe era imposto, na condição mãe do menor ENZO, já que ao se deparar com o relato do filho, comunicou imediatamente a Delegacia do PROPAZ, para que tudo fosse apurado, não praticando assim qualquer conduta ilícita, muito menos demonstrando que tinha qualquer conhecimento antecipado de que o Sr. Raimundo Barros de Lucena era inocente.

(...)

É importante ressaltar que o fato da acusada levar ao conhecimento da Autoridade Policial a situação descrita nos autos e solicitar providências não se presta para comprovar o dolo direto, tendo em vista que toda pessoa tem o direito fundamental de pedir ao Poder Público providências para garantir o exercício dos seus direitos. Ora, se a ré temeu pela integridade física de sua prole, fazia jus ao exercício da notitia criminis, que é um dos corolários do direito de petição, não sendo a posterior absolvição do Sr. Raimundo Barros de Lucena capaz de transformar o exercício dessa faculdade no crime de denunciação caluniosa (...)

Para a caracterização do dolo objetivo é imprescindível a presença de um lastro probatório mínimo, onde restasse comprovada a ciência da ré quanto à inocência do caluniado.

(...)

Diante o exposto, diante da escassez de provas e do princípio do in dubio pro reo, julgo improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia formulada pelo Ministério Público de fls. 02/05 e, por conseguinte, ABSOLVO a acusada RAQUEL BARROS LOPES, qualificada nos autos, fazendo-o com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Ainda sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA INOCÊNCIA DAS VÍTIMAS.
MOÇÃO DE REPÚDIO. EXERCÍCIO REGULAR DO MANDATO DE VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 399 do Código Penal exige que o agente tenha conhecimento da inocência e, mesmo assim, movimente, dolosamente, a máquina judiciária com a intenção de prejudicar a vítima. Neste caso, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a conduta dolosa do paciente e dos demais acusados e, sem prova desse elemento subjetivo, não se pode falar na prática do fato típico atribuído ao paciente na inicial acusatória
. Precedentes do STJ: APn 824/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 2/5/2018, DJe 15/5/2018; APn 489/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe 23/10/2008; RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019; HC 160.893/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n. 000049-70.2012.8.12.0028 movida em desfavor do paciente, estendendo seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC n. 510.410/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ART. 102, I, ‘b’, CRFB
). DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). DOLO DIRETO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO
(ART. 5º, XXXIV, ‘a’, CRFB). CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 23, III, CP). PRECEDENTES. DOUTRINA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos. Precedente
(Inq 1547, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2004). 2
. A doutrina sobre o tema assenta que, verbis: “Para perfeição do crime não basta que o conteúdo da denúncia seja desconforme com a realidade; é mister o dolo. (...) Se ele [o agente] tem convicção sincera de que aquele realmente é autor de certo delito, não cometerá o crime definido”
(NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 4º volume. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 376-378). 3. A Constituição assegura, no seu art. 5º, XXXIV, ‘a’, o direito fundamental de petição aos poderes públicos, de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de notitia criminis (art. 23, III, do Código Penal), não sendo o arquivamento do feito instaurado capaz de tornar ilícita a conduta do noticiante.
4. A

jurisprudência desta Corte preceitua que, verbis: “A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente
” (RHC 85023, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007). 5. In casu: (i) consta dos autos que a Polícia Federal realizou uma diligência na residência da ora Denunciada, que, por sua vez, reclamou do horário em que efetivada a medida, seguindo-se troca de hostilidades entre ela e o Delegado que comandou a operação, inclusive com contato físico; (ii) a ora Acusada, então, apresentou notitia criminis ao Ministério Público para que fosse averiguado eventual delito cometido pelos policiais que realizaram a incursão em sua residência; (iii) o procedimento administrativo instaurado, entretanto, foi arquivado, motivo pelo qual foi proposta a denúncia ora apreciada, por denunciação caluniosa (art. 339 do CP); (iv) o vídeo que registrou a diligência não revela maiores detalhes do contato físico entre os envolvidos, pelo que dele não se pode extrair a má-fé da ora Acusada; (v) a própria exordial acusatória reconhece que o exame de corpo de delito realizado na Denunciada apontou a existência de “equimoses avermelhadas, caracterizadas como lesões corporais leves”, o que corrobora a versão apresentada na notitia criminis, no sentido de que houve efetiva agressão física. 6. Pretensão punitiva estatal julgada improcedente, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90 e do art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.

(Inq 3133, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 10-09-2014

PUBLIC 11-09-2014)

Portanto, não obstante o louvável da acusação,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação da apelada pela prática do delito de denunciação caluniosa,
devendo por bem ser mantida a sua absolvição
.

Nunca é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade da acusada pelo crime descrito na denúncia, o que não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença absolutória proferida pelo juiz de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023